Tribunal: CARF
Processo: 13896.723822/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723822/2015-61
ACÓRDÃO
9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZADO. DESCABIMENTO.
Não sendo suficientes os elementos fáticos para qualificar o dolo de
fraudar a arrecadação tributária (evidente intuito de fraude), descabe a
qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN.
AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de
multa qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do
administrador pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do
caráter fraudulento da conduta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Especial, vencido o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 3.830/3.854) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1302-003.151 (fls. 3.778/3.827), o qual negou
provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento aos recursos voluntários dos sujeitos
passivos com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS APENAS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O princípio da verdade material pode nortear o julgador de sorte a garantir que
ele aprecie provas não contempladas pela instância interior, desde que tenham
sido produzidas no momento oportuno. A análise de provas que não foram
sequer disponibilizadas à DRJ, representaria iniludível supressão de instância. Não
demonstrada a impossibilidade de apresentação dos documentos junto com a
impugnação caracteriza-se a preclusão, não se conhecendo dos documentos
trazidos no recurso voluntário.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE REEXAME DE
PERÍODO FISCALIZADO. INOCORRÊNCIA
Existindo autorização de novo exame de período fiscalizado em relação ao mesmo
contribuinte e período, no próprio corpo do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal Fiscalização, por parte da autoridade competente para sua
emissão, não há que se cogitar de nulidade do procedimento fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE
FISCAL DE OUTRA JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
3
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Aplicação da
Súmula CARF no 27)
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO E DECLARAÇÃO PRÉVIA DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento
de ofício, nos caso dos tributos sujeitos ao chamado lançamento por
homologação, ainda que não seja constatado dolo fraude ou simulação,
inexistindo pagamento e/ou declaração prévia do débito, ainda que parcial, é de
cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo comprovação de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN. Tal responsabilidade, no entanto, deve ser excluída
em face de infrações que caracterizam o mero inadimplemento parcial no
recolhimento do tributo, cuja responsabilidade é exclusiva da pessoa jurídica
indicada como contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ESPÓLIO. CARACTERIZAÇÃO.
Comprovado que, na data do lançamento e da imputação feita, já ocorrera o óbito
do responsável solidário arrolado, a responsabilidade deveria ter sido atribuída ao
espólio e não ao "de cujus", restando configurado o erro na identificação do
sujeito passivo solidário. Irrelevante o fato dos herdeiros terem comparecido aos
autos, em nome do falecido para contestar a atribuição de responsabilidade. Tal
fato não tem o condão de validar o equívoco na imputação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não tendo sido apresentados os elementos de comprovação das despesas
registradas contabilmente, os valores correspondentes deixam de ser dedutíveis
para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, justificando-se a
sua glosa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando restar demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo revela o intuito doloso de
suprimir ou reduzir os tributos devidos. Ao revés, deve a multa ser exonerada,
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
4
quando o Fisco não aporta aos autos elementos que demonstrem a ocorrência de
dolo, fraude ou sonegação.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, quando não existir nos autos matéria que
necessite de opinião de perito para ser decidida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
A exigência do IRRF decorre da previsão legal de que não correspondendo os
pagamentos às operações indicadas nos documentos fiscais, mas a finalidade
diversa, resta afastada a causa indicada nos documentos que lhe deram suporte,
respondendo a fonte pagadora pelos tributos devidos pelos beneficiários. A
ausência de comprovação da despesa pelo contribuinte impede o
reconhecimento da respectiva causa pelo Fisco. De outra parte, quando não
existe a comprovação da ocorrência do pagamento e, tampouco se comprova que
as despesas ocorreram de fato, não há subsunção ao dispositivo legal que tem
como pressuposto a existência de "pagamento efetuado ou recursos entregues a
terceiros".

Cientificada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, sustentando existir
divergência jurisprudencial quanto às matérias multa qualificada e responsabilidade dos sócios,
indicando como paradigma o Acórdão no 1401-002.996.
Mais precisamente, a parte recorrida diz respeito: (i) à multa qualificada sobre as
despesas descritas nos itens 5 (LFSN) e, parcialmente, do item 6 (Posto da Torre); e (ii) ao
afastamento da solidariedade de Geraldo Cabral Rola Filho e Gilberto Rola Ferreira.
Despacho de fls. 3.915/3.931 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
1a Divergência: multa qualificada.
(...)
O paradigma, de fato, apreciou caso semelhante àquele analisado pelo acórdão
recorrido em relação ao mesmo sujeito passivo e com bastante coincidência de
responsáveis solidários. A único ponto que os diferencia é período objeto da
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
5
autuação. Enquanto que no recorrido foram lavrados autos de infração para fatos
geradores de IRPJ, CSLL e IRRF ocorridos em 2010, no paradigma as exigências
referem-se aos anos-calendário 2011 e 2012. A acusação fiscal é a mesma.
O paradigma apreciou Recursos Voluntários do mesmo sujeito passivo e
coobrigados, bem como Recurso de Ofício da autoridade julgadora de 1a instância
que havia exonerado a multa qualificada sobre determinada parcela do crédito
tributário constituído.
No tocante aos Recursos Voluntários, que pugnaram pela desqualificação da
multa, o paradigma rejeitou as alegações e manteve a penalidade exacerbada.
Para isso adotou as razões de decidir da turma julgadora de 1a instância,
integralmente transcritas no corpo do voto. Já, no que respeito ao Recurso de
Ofício, a decisão pela desqualificação da multa sobre parcela do crédito tributário
foi revertida.
O acórdão recorrido, por outro lado, debruçando-se sobre os mesmos fatos, em
relação ao mesmo sujeito passivo e responsáveis tributários, entendeu por
exonerar a multa qualificada.
No voto proferido no acórdão recorrido, o relator observou que a autoridade
fiscal, na glosa de despesas, teria apontado indícios de fraudes apenas nas
operações relacionadas com as empresas LFSN Consultoria e Engenharia (itens 5 e
9), Posto da Torre (item 6), Dimetal (item 7) e MO Consultoria (item 9) e passou a
analisar cada uma dessas operações, concluindo, em relação a maior parte delas,
que a autoridade fiscal deveria ter promovido maiores diligências para verificar se
realmente essas empresas não possuíam condições operacionais de prestar os
serviços. Eis os trechos do julgado que demonstram a conclusão do relator:
(...)
De fato, a recorrente logrou caracterizar a divergência.
Isto porque, no paradigma, a autoridade julgadora de 1a instância - DRJ – havia
exonerado a multa qualificada sobre glosa de despesas e pagamentos efetuados
para determinadas empresas - Além de Posto da Torre, a Administrare Soluções e
Participações, CVP Administr de Bens, Gabriel Carvalho do Nascimento, Kmx
Engenharia Ltda, Leonardo Nunes Maia Freire Adv., Cg Consultoria e Assessoria,
Construtora Brasília Guaíba, CRG Loc. De Maz e Equip de Terraplanagem,
Imobiliária Santana, KFC Hidrossemeadura Ltda, Master Tecnologia, MC
Construção e Consultira e Z F Representação e Consultoria. - por entender que a
autoridade fiscal não havia feito diligências maiores com objetivo de comprovar o
intuito doloso, conforme o seguinte trecho do voto, que transcreve parte da
decisão de 1a instância:
(...)
Contudo, essa decisão foi revertida pelo acórdão paradigma que, ao apreciar o
Recurso de Ofício da autoridade julgadora de 1a instância, decidiu por dar-lhe
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
6
provimento e restabelecer a multa qualificada sobre aquela parcela do crédito
tributário, nos seguintes termos, em resumo:
(...)
Portanto, diante de uma mesma situação, acórdãos recorrido e paradigma
proferiram entendimentos opostos. Com efeito, no acórdão recorrido, a turma
entendeu que para manter a multa qualificada, a autoridade fiscal deveria ter
promovido outras diligências para certificar-se de que os serviços alegadamente
prestados por determinadas empresas realmente não teriam sido efetuados, em
que pese essas empresas tenham sido flagradas no âmbito da operação LavaJato.
Por outro lado, para o paradigma, em relação a algumas das mesmas empresas
prestadoras de serviços flagradas no caso do recorrido, o contexto no qual se deu
a operação fiscal - operação LavaJato - associado à precariedade da comprovação,
seria suficiente para a manutenção da penalidade qualificada sobre os valores
glosados.
Resta portanto demonstrada a divergência jurisprudencial nesta matéria.
2a Divergência: responsabilidade dos sócios
Nesta segunda matéria, a PFN afirma que tanto acórdão recorrido, quanto o
paradigma indicado, tratam de autuações lavradas em face do mesmo
contribuinte para exigência de IRPJ, CSLL e IRRF apurados em ação fiscal
decorrente da operação LAVA JATO e que em ambos os casos, a fiscalização
imputou a responsabilidade solidária aos sócios Geraldo Cabral Rola Filho e
Gilberto Rola Ferreira.
Contudo, os julgados teriam decidido de forma diversa quanto à imputação da
responsabilidade dos sócios, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Observa que, inobstante a ação fiscal tenha se iniciado em razão da participação
da empresa autuada no esquema de corrupção descoberto na operação LAVA
JATO, a decisão recorrida afastou a responsabilidade dos sócios Geraldo Cabral
Rola Filho e Gilberto Rola Ferreira em relação às infrações para as quais a multa
qualificada não foi mantida. Diversamente do acórdão recorrido, o acórdão
paradigma, independentemente da qualificação da multa, manteve a
responsabilidade dos sócios Geraldo Cabral Rola Filho e Gilberto Rola Ferreira em
relação a toda autuação, sob o entendimento que os fatos apurados no âmbito da
operação LAVA JATO, por si só, demonstram que o esquema criminoso era de
pleno conhecimento de seus dirigentes.
Trata-se do mesmo paradigma indicado para a questão anterior, cuja ementa já
foi transcrita anteriormente.
Com efeito, o acórdão recorrido adotou o fundamento no sentido de que não se
poderia manter a sujeição passiva solidária dos coobrigados Geraldo Cabral Rola
Filho e Gilberto Rola Ferreira, em relação ao valor do crédito tributário sobre o
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
7
qual a penalidade qualificada foi exonerada. Eis os trechos do julgado que
evidenciam a convicção do relator:
(...)
O paradigma indicado, como já assinalado, analisou a exoneração da multa
qualificada e da imputação da responsabilidade solidária aos sócios Gilberto Rola
e Geraldo Cabral Rolha Filho, promovida pelo voto da turma julgadora de 1a
instância sobre parcela do crédito tributário. Em relação a outra parte do crédito
tributário, cuja penalidade qualificada e imputação de responsabilidade solidária
foram mantidas pela DRJ, o acórdão paradigma simplesmente adotou as razões
de decidir daquela autoridade.
Ao apreciar o Recurso de Ofício (da parte que exonerou a penalidade qualificada e
a responsabilidade solidária), o acórdão paradigma tratou de restabelecer ambas
e, em relação a responsabilidade solidária dos sócios em referência, assim se
pronunciou:
(...)
Extrai-se do voto que, para o colegiado que julgou o paradigma, a exoneração da
multa qualificada não poderia implicar na exoneração da responsabilidade
solidária. Além disso, entendeu que o contexto em que se deu a operação bastaria
para demonstrar que o esquema criminoso foi tramado com pleno conhecimento
dos dirigentes da contribuinte.
A Recorrente logrou demonstrar a divergência jurisprudencial neste ponto do
recurso.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que sejam rediscutidas a
(1) aplicação da multa qualificada e a (2) imputação da responsabilidade solidária
aos sócios Gilberto Rola e Geraldo Cabral Rolha Filho.

Chamada a se manifestar, os sujeitos passivos apresentaram contrarrazões às fls.
3.943/3.953.
É o relatório.

Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
8

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de admissibilidade,
não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no
9.784/991 e considerando ainda que o paradigma (Acórdão no 1401-002.996) analisou as mesmas
operações, decidindo as matérias que se busca rediscutir diametralmente em sentido oposto,
conheço dos recursos nos termos do juízo prévio de fls. 3.915/3.931.

Mérito
Restou demonstrado que o presente processo possui identidade de partes, provas e
mesmo objeto do PAF no 13896.723736/2016-30, o qual analisou as mesmas infrações em relação
aos dois anos calendários (2011 e 2012) seguintes ao período aqui envolvido (2010) e do qual
resultou o Acórdão paradigma no 1401-002.996.
Nesse contexto, e considerando que essa E. 1a Turma, em sessão de 09 de agosto
de 2023, em julgamento unânime do qual participei (Acórdão no 9101-006.692), deu provimento
ao recurso especial do sujeito passivo interposto em face do referido paradigma, me valho do
voto do Relator a seguir transcrito, proferido pelo I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
como razões de decidir a presente demanda:
(...)
Devo reforçar, de antemão, que a análise não abrange todas as infrações
sancionadas com a multa qualificada de 150%, mesmo porque o paradigma
indicado determinou a redução para 75% apenas para algumas infrações
apuradas, especificamente descritas no julgado:
a) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial aos recursos
voluntários, interpostos pelo contribuinte EIT e pelos responsáveis
solidários Geraldo Cabral Rola Filho e Gilberto Rola Ferreira, para cancelar a

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
9
multa qualificada sobre os lançamentos de IRPJ/CSLL e IRRF com relação às
glosas de despesas descritas no item 5 (LFSN) e no item 8 do TVF, e
parcialmente, do item 6 do TVF (Posto da Torre);
Portanto, para todas as demais infrações que não as especificadas no dispositivo
do julgado, foi mantida a aplicação da multa qualificada de 150%. Como no
recorrido todas as infrações foram sancionadas com multa qualificada,
obviamente não há divergência para os casos em que o percentual aplicado foi o
mesmo nos dois julgados cotejados.
Voltando ao caso em julgamento, pode-se partir, a fim de construir o raciocínio
quanto à procedência ou não dos argumentos dos Recorrentes, da decisão
proferida em primeira instância, que havia reduzido a multa aplicada para 75%
para certas infrações. Tal decisão, objeto de recurso de ofício, foi revertida pela
Turma a quo.
Peço vênia para transcrever, por pertinente, passagem do acórdão no 03-76.000,
da 2a Turma de DRJ/BSB, que reduz o percentual das multas para 75% nas
situações tratadas neste excerto (com destaques ora acrescidos):
Das empresas não vinculadas à operação Lava Jato e sem diligências.
Ao contrário sensu, para as empresas listadas no grupo B.2, sequer houve
alguma diligência para constatação de ato ilícito doloso, pois segundo
relatos contidos nos excertos extraídos do TVF a seguir, procedeu a
autoridade fiscal tão-somente ao levantamento de indícios na escrituração
contábil do contribuinte, para os quais foi solicitada documentação que
comprovasse a efetiva prestação dos serviços:
10. ADMINISTRARE SOLUÇÕES – DESPESAS E OPERAÇÕES NÃO
COMPROVADAS.
Em atendimento o fiscalizado limitou-se a apresentar cópia das
notas fiscais 4 e 15 da empresa ADMINISTRARE SOLUÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 07.691.955/000181, em cujo corpo os
serviços são descritos como "Prestação de serviços de consultoria
empresarial e assessoria econômico-financeira na estruturação da
operação com RB ADM liquidada em 29/12/2010" e "Prestação de
Serviços de Consultoria empresarial em complemento da nota fiscal
004, emitida em 03/01/2011", muito pouco para justificar despesas
de R$1.113.000,00. Para melhor compreensão, transcrevo na
seqüência os trechos da nota fiscal 4.
Diante do exposto, esta fiscalização procede à glosa das despesas
relacionadas na tabela do presente item, posto que referentes a
operações não comprovadas, e por obviedade, não necessárias para
a atividade operacional da empresa, deixando de enquadrar-se nos
requisitos de dedutibilidade previstos nos arts. 290, 299 e 300 do
Decreto 3.000/99, em procedimento formalizado nos AUTOS DE
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
10
INFRAÇÃO de IRPJ e CSLL do processo administrativo
13896.723736/201630.
11. CVP ADMINISTR DE BENS PARTIC. – DESPESAS E OPERAÇÕES
NÃO COMPROVADAS
Em atendimento o fiscalizado limitou-se a apresentar cópia das
notas fiscais 2, 3 e 4 da empresa CVP ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CNPJ 08.623.874/000107, de
valores
R$1.203.875,67,
R$418.232,00
e
R$319.659,03,
respectivamente, em cujo corpo os serviços são descritos de forma
genérica, a saber, “INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE LIMITES
DE
CRÉDITOS
OPERACIONAIS
JUNTO
ÀS
SEGURADORAS
ESTABELECIDAS NO PAÍS PARA USO PELA EIT EMPRESA INDUSTRIAL
TÉCNICA S/A EM SEGUROS DE RISCO DE ENGENHARIA E SEGURO
GARANTIA DE PERFORMANCE EM GERAL”, muito pouco para
justificar serviços que somaram R$2.431.211,41. Para melhor
compreensão, transcrevo na sequência os trechos da nota fiscal 2.
O fiscalizado apresentou uma escritura pública de cessão de crédito
e assunção de dívida firmada em 13/01/2011 entre o fiscalizado e a
CVP, ou seja, na mesma data da despesa lançada em 13/01/2011,
de valor R$489.444,71 e com histórico “CUSTO CONF ESCRITURA
13012011”, dando a entender que haveria um vínculo entre essa
escritura e o referido lançamento. No entanto, o fiscalizado não
apresentou qualquer esclarecimento e o texto da escritura não
permite estabelecer o vínculo entre o que foi negociado e o valor
da despesa que foi lançada. Some-se a isso o fato de que,
estranhamente, não foi apresentada uma nota fiscal relativa à
despesa sob comento.
12. GABRIEL CARVALHO DO NASCIMENTO – DESPESAS E
OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS. Em atendimento o fiscalizado
limitou-se a apresentar cópia das notas fiscais 87, 88, 95, 105 e 112,
correspondentes aos lançamentos efetuados em 28/07/2012,
22/08/2012, 25/09/2012 e 01/11/2012, sendo que para a despesa
lançada em 05/07/2012, no valor de R$139.700,00, não há nota
fiscal vinculada. No corpo das notas fiscais o serviço é descrito
como “... referente a aluguel de equipamentos para uso na obra da
rodovia CE040, trecho Facundes/Cascavel”, muito pouco para
justificar despesas que somam R$906.510,50. Para melhor
compreensão, transcrevo na sequência os trechos da nota fiscal
105.
13. KMX ENGENHARIA LTDA – DESPESAS E OPERAÇÕES NÃO
COMPROVADAS Em atendimento o fiscalizado limitou-se a
apresentar cópia das notas fiscais 6, 7 e 11 da empresa KMX
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
11
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 01.578.847/000110, em cujo corpo os
serviços são descritos como “consultoria para verificação de projeto
do Centro Educacional e Esportivo Duque de Caxias”, muito pouco
para justificar despesas que somam R$398.000,00. Para melhor
compreensão, transcrevo na sequência trechos de interesse da nota
fiscal 6.
14. LEONARDO NUNES MAIA FREIRE ADV – DESPESAS E OPERAÇÕES
NÃO COMPROVADAS Em atendimento o fiscalizado limitou-se a
apresentar cópia das notas fiscais 7, 8, 10, 28, 29 e 31 da empresa
LEONARDO NUNES MAIA FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
CNPJ 13.196.519/000139, em cujo corpo os serviços são descritos
como “SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS”, muito pouco para justificar
despesas que somam R$983.000,00. (...)
18. CG CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONSTRUTORA BRASILIA
GUAIBA, CRG LOC. DE MAQ. E EQUIP. DE TER., IMOBILIARIA
SANTANA, KFC HIDROSSEMEADURA LTDA, MASTER TECNOLOGIA,
MC CONSTRUCAO E CONSULTORIA e Z F REPRESENTACAO E
CONSULT – DESPESAS E OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS (...) O
fiscalizado foi alertado de que deveria apresentar documentos para
comprovar a efetiva realização das operações e sua necessidade
para a atividade operacional da empresa, sob pena de glosa das
despesas na apuração do IRPJ e da CSLL, e do lançamento de
imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos cuja causa e
operações não fossem devidamente comprovadas. O fiscalizado foi
alertado de que a apresentação de notas fiscais, contratos de
prestação de serviços e comprovantes de pagamento é
imprescindível, no entanto, isoladamente, não é suficiente para
comprovar a efetiva prestação dos serviços, posto que, conforme
apurado nas investigações levadas a efeito na Operação LAVA JATO,
não fica afastada a possibilidade de tratar-se de simulação de
despesas para reduzir o resultado tributável, para transferência de
recursos a sócios, ou para ocultar o pagamento de vantagens
indevidas a terceiros. (...)
A despeito das reiteradas solicitações o fiscalizado deixou de
apresentar quaisquer dos documentos solicitados por esta
fiscalização, sequer apresentou as notas fiscais e os contratos de
prestação de serviços ou de fornecimento de produtos e
mercadorias.
Diante do exposto, esta fiscalização procede à glosa das despesas
relacionadas nas tabelas do presente item, posto que referentes a
operações não comprovadas, e por obviedade, não necessárias para
a atividade operacional da empresa, deixando de enquadrar-se nos
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
12
requisitos de dedutibilidade previstos nos arts. 290, 299 e 300 do
Decreto 3.000/99 (...)
Considerando que não foram comprovadas as operações ou a causa
dos pagamentos efetuados, esta fiscalização procede à tributação
do IRRF, à alíquota de 35%, sobre os pagamentos relacionados na
tabela do presente item, a par do disposto no art. 674 do Decreto
3.000/99 (....)
Conforme se depreende dos trechos acima extraídos do TVF não restou
comprovado o elemento doloso na conduta do agente, o qual é
fundamental para caracterizar a fraude, sonegação ou conluio com vistas a
justificar a qualificação da multa de ofício.
A respeito da necessidade da comprovação do evidente intuito de fraude
para qualificação da multa de ofício, temos a Súmula CARF no 14:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
proferiu decisão, onde se constata a necessidade de comprovação do
intuito doloso para a manutenção da multa qualificada:
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. CABIMENTO.
Cabível a qualificação da multa de ofício sobre o IRRF exigido em
face de pagamentos dolosamente efetuados a terceiros, ocultados
sob a roupagem de empresas formalmente constituídas, mas que
não tinham, de fato, existência real, quando demonstrado e
comprovado pelo Fisco que esta situação era pleno conhecimento
do sujeito passivo. (ACÓRDÃO 1302002.087, em 23/03/2017)
MULTA QUALIFICADA DE 150% LEI 9430/96, ART. 44, II –
NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DOLO.
A hipótese prevista no art. 44, II, da Lei 9430/96, deve ser
interpretada restritivamente, e aplicada somente nos casos de
evidente intuito fraude em que tenha sido tipificada a ação em um
dos institutos dos artigos 71 a 73 da Lei 4502/94, e desde que tenha
ficado demonstrado pela fiscalização que o contribuinte agiu
dolosamente. (ACÓRDÃO 10809.637, em 25/06/2008).
Em face do exposto, considerando que o dolo não se presume, julgo
procedente o recurso do recorrente neste item, para tão-somente reduzir
o percentual da multa de ofício de 150% para o percentual de 75%, cujos
cálculos encontram-se nos anexos “LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO – IRPJ” e
“LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO – CSLL”, referente à glosa de Despesas e
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
13
pagamentos efetuados para as seguintes empresas: Administrare Solucoes
e Participações, CVP Administr de Bens, Gabriel Carvalho do Nacimento,
Kmx Engenharia Ltda, Leonardo Nunes Maia Freire Adv., Cg Consultoria e
Assessoria, Construtora Brasilia Guaiba, CRG Loc. De Maq. E Equip. de
Terraplenagem, Imobiliaria Santana, KFC Hidrossemeadura Ltda, Master
Tecnologia, MC Construcao e Consultoria e Z F Representação e
Consultoria.
A decisão de primeira instância, portanto, reduziu a multa aplicada às glosas
acima descritas para 75%. Segundo a autoridade julgadora, não restou
comprovado, nestes casos, o dolo por parte da Contribuinte autuada.
Registre-se, para não restar dúvida, que as infrações (glosas das despesas) foram
mantidas, tendo-se apenas reduzido o percentual da multa aplicada.
Para maior clareza, destaque-se também que a decisão manteve a aplicação da
multa qualificada para as demais infrações apurados, conforme seguinte
passagem daquele acórdão:
Das empresas vinculadas à operação Lava Jato, com diligência realizada
ou indício de fraude:
No que tange às empresas listadas nos grupos A1, A2 e B1, outra não
poderá ser a conclusão, se não a de que todos os contratos celebrados com
as mencionadas empresas nesse relatório são ideologicamente falsos,
autorizando não só a glosa dessas despesas, para fins de apuração do lucro
líquido, ponto de partida tanto para a obtenção da base de cálculo do IRPJ
como da CSLL, mas também a aplicação da multa de ofício qualificada,
uma vez que a situação retrata efetivamente caso de fraude (além de
sonegação e conluio), cujo conceito está estampado no art. 72 (fraude) da
Lei no 4.502/64, verbis:
Para a Turma Julgadora da DRJ, portanto, as infrações relacionadas a empresas
que não eram vinculadas à operação Lava Jato e que não foram objeto de
diligência pela autoridade autuante mereceram tratamento diferenciado com
relação ao percentual da multa de oficio aplicada.
As infrações que tiveram a multa de ofício qualificada reduzida a 75% no acórdão
da DRJ guardam estreita consonância com as despesas assim analisadas pelo
julgado paradigma, especificamente no que respeita ao percentual da multa a ser
aplicada (com destaques ora acrescidos):
Outras Despesas e Operações não Comprovadas:
Souza e Freitas Edificações, A & T Comercio, A & M Viagens, American
Markenting, M2 Consultoria, D.P. Gomes, Transportes e Terraplanagem,
Auto Pecas Brandao, Trana Transportes, Trana Construções, Taisa Triang,
Dallas Derivados de Petróleo, Iguatemi Derivados de Petróleo, Florida
Distribuidora de Petróleo, Brasil Tubos Com. Hidráulica, Instituto Cultural
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
14
Chico Albuquerque, Posto Quatro Rodas, Transcopel, Ferro & Aço
Comercial, Alves e Sousa Ltda, Fb Ferreira Pneus e Rica Consultoria.
Com relação aos pagamentos efetuados para as despesas que teriam sido
realizadas perante as empresas acima indicadas, descritas no item 8 do TVF,
a autoridade fiscal efetuou a glosa em face da não apresentação dos
documentos.
Neste caso, a fiscalização se limitou a relatar que intimou a contribuinte,
ora recorrente, a apresentar os comprovantes da realização das despesas e
da efetiva prestação dos serviços ou compra/venda de mercadorias
relacionadas às operações, não tendo sido apresentado qualquer elemento
pela fiscalizada.
Neste ponto, entendo que a fiscalização não traz qualquer elemento
concreto a justificar a imputação da multa qualificada em face dessas
glosas, presumindo, com base na experiência das operações
“SAQUEADOR”, “MONTE CARLO” e LAVA JATO”, que a mera apresentação
de notas fiscais/contratos e respectivos pagamentos seria insuficientes para
comprovar a efetividade das operações, e que a não apresentação desses
elementos poderia configurar "simulação de despesas para reduzir o custo
tributável, para transferência de recursos a sócios, ou para ocultar o
pagamento de vantagens indevidas a terceiros"
Com a devida vênia, entendo que não se pode transpor a conduta da
contribuinte, ou pior ainda, de terceiros, verificada em situações
específicas, para presumir a ocorrência de dolo ou fraude em outras
operações, sem apontar e trazer elementos concretos que demonstrem a
prática dolosa com vistas à reduzir ou suprimir tributos devidos.
Assim, voto no sentido de cancelar a aplicação da multa qualificada em face
da infração de glosa das despesas descritas no item 8 do TVF.
Há um nítido viés convergente entre a decisão proferida pela DRJ, que reduziu o
percentual da multa para algumas infrações, e a decisão paradigma, que também
decidiu que, em casos análogos ao decidido pela DRJ, embora relativas a pessoas
jurídicas contratadas não coincidentes entre os dois processos, era descabida a
aplicação da multa qualificada.
O recorrido, contudo, em sentido contrário ao das duas decisões referidas,
reformou o acórdão de primeira instância para que fosse restabelecida a multa
qualificada em relação às infrações em que o percentual havia sido reduzido para
75%. As razões de decidir do recorrido sobre o tema são as seguintes (com
destaques ora acrescidos):
E mesmo assim, entendo que também agiu mal a DRJ na desqualificação da multa.
A título de exemplo, vejamos algumas das despesas objeto de análise da DRJ
neste ponto.
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
15
A) Leonardo Nunes Freitas ADV
Entre o período de junho de 2011 a fevereiro de 2012 a Recorrente realizou
pagamentos mensais que totalizaram aproximados R$ 1 milhão de reais
para o referido escritório. Não se tratam de valores inexpressivos, mas sim
de pagamentos que resultam na ordem de aproximadamente R$
150.000,00 mensais, para um escritório que foi constituído no ano de 2011,
como é possível se depreender da consulta ao seu CNPJ.
Em contrapartida, para pagamentos de tal vulto, as Recorrentes não
apresentaram qualquer prova de prestação de serviços, pelo contrário,
anexaram tão somente notas fiscais que detalham o objeto como "Serviços
Advocatícios".
B) Administrare Solucoes e Participações
O mesmo acontece com o referido fornecedor, mais um pagamento de
aproximadamente R$ 1 milhão de reais sem qualquer documentação
comprobatória, tão somente a nota fiscal com descrição genérica.
C) CVP Administr de Bens
Para o referido fornecedor os pagamentos foram da ordem de R$ 2,5
milhões de reais, e também apresentou nota fiscal com a seguinte
descrição de serviço:
INTERMEDIAÇÃO
E
AGENCIAMENTO
DE
LIMITES
DE
CRÉDITOS
OPERACIONAIS JUNTO ÀS SEGURADORAS ESTABELECIDAS NO PAÍS PARA
USO PELA EIT EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A EM SEGUROS DE RISCO
DE ENGENHARIA E SEGURO GARANTIA DE PERFORMANCE EM GERAL.
Por sua vez, para comprovar o efetivo objeto apresentou uma escritura
pública de assunção de dívida entre as partes, que em nada tem a ver com
o suposto objeto contratual.
D) Gabriel Carvalho do Nacimento
Para o referido fornecedor, foram feitos pagamentos da ordem de R$ 900
mil reais e também apenas apresentadas notas fiscais com objeto
informando suposta locação de equipamentos para obra. Nada mais. Seja o
contrato, seja a indicação dos supostos equipamentos, etc.
O que se observa é a manutenção de um padrão, de um modus operandi
dos autuados, através da realização de lançamentos contábeis e
pagamentos sem qualquer comprovação.
Talvez, se este Relator estivesse a analisar, isoladamente apenas tais
despesas, sem que se analisasse todo o contexto fático e probatório do
TVF, pudesse chegar à mesma conclusão da DRJ. Mas esse não é o caso
concreto.
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
16
Assim é que, voto no sentido de restabelecer a multa qualificada de 150%,
bem como a responsabilização pessoal dos solidários. Outrossim, mesmo
que vencido quanto à qualificação, mantenho a orientação do meu voto no
sentido de restabelecer a responsabilização solidária por entender que a
qualificação da multa não é requisito legal para a referida responsabilização.
[...]
Em resumo, face a tudo o quanto exposto, voto no sentido de: (i) dar
provimento ao Recurso de Ofício para restabelecer o crédito de IRRF e a
responsabilidade solidária dos Senhores Geraldo Cabral Rola Filho, Gilberto
Rola Ferreira e José Sérgio Marinho Freire quanto à glosa das despesas
apropriadas pela EIT — EMPRESA INDUSTRIAL, referentes aos pagamentos
efetuados às empresas Administrare Solucoes e Participações, CVP
Administr de Bens, Gabriel Carvalho do Nacimento, Kmx Engenharia Ltda,
Leonardo Nunes Maia Freire Adv., Cg Consultoria e Assessoria, Construtora
Brasilia Guaiba, CRG Loc. De Maq. e Equip. de Terraplenagem, Imobiliaria
Santana, KFC Hidrossemeadura Ltda, Master Tecnologia, MC Construcao e
Consultoria e Z F Representação e Consultoria; (ii) dar provimento ao
Recurso de Ofício para majorar a multa de 75% para 150% referente às
glosas tratadas no item (i); e; (iii) negar provimento aos Recursos
Voluntários, mantendo, nos termos do faculdade garantida ao julgador pelo
§ 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF, a decisão recorrida nos
demais termos, pelos seus próprios fundamentos, com os acréscimos aqui
expostos.
Para o recorrido, portanto, a contabilização de despesas sem a posterior
comprovação de sua regularidade justifica, por si, a qualificação da multa de
ofício. Ou, como argumento subsidiário, o contexto da autuação fiscal no âmbito
da operação Lava Jato permitiria a presunção de que a despesa não comprovada
nos termos da Lei e do RIR, além de sua glosa (fato incontroverso na atual fase
processual), autorizaria a aplicação da sanção de 150%.
Há razão para a insurgência dos Recorrentes neste ponto. Como destacou o
acórdão de primeira instância, trata-se de despesas vinculadas a pessoas jurídicas
que não foram consideradas como alvo da operação Lava Jato.
A Contribuinte autuada é (ou era, dada a atual situação de recuperação judicial)
empresa com atividade operacional regular. Não consta dos autos que era
empresa de fachada ou alguma espécie de noteira. Era pessoa jurídica que exercia
atividades típicas do seu ramo, portanto, obviamente, estabelecia relações
comerciais e de serviços com outras pessoas jurídicas, como é natural.
Se, diante de intimação lavrada pela autoridade fiscal, a Contribuinte mantém-se
silente, ou não apresenta todos os documentos requeridos, impõe-se a glosa da
despesa, como de fato ocorreu.
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
17
Entretanto, para que seja válida a sanção qualificada prevista no art. 44, I, c/c § 1o
da Lei no 9.430/1996, indispensável que se comprove a ocorrência de uma das
situações típicas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
E nestes casos acima listados (indicados como relação B2 no acórdão da DRJ), a
autoridade fiscal não logrou êxito na demonstração da ocorrência de uma das
situações típicas previstas em Lei.
Divirjo do entendimento manifestado pelo recorrido quando sugere que o caso
em julgamento, por ter sido objeto da operação Lava Jato, faz presumir que a
despesa não comprovada é fraudulenta.
As condutas exigidas para autorizar a aplicação da multa qualificada devem ser
demonstradas para todos os fatos objeto do lançamento fiscal. Seria de se exigir,
por exemplo, que a autoridade autuante demonstrasse que a pessoa jurídica que
recebeu o pagamento era inapta, ou inexistente de fato, ou que o eventual
contrato que justificasse um pagamento fosse simulado, ou falso.
Para os casos acima listados, nada disso ocorreu e a qualificação da multa de
ofício foi aplicada com supedâneo exclusivo na não apresentação de documentos
comprobatórios após regular intimação lavrada pela autoridade competente.
Penso, contudo, que tal motivo não é bastante para justificar a aplicação da multa
qualificada, razão pela qual meu voto é por DAR PROVIMENTO, em relação às
infrações listadas no acórdão de primeira instância, aos recursos especiais
interpostos, restabelecendo, quanto a essas infrações, a multa de 75%, nos
termos decididos pela DRJ.
Há de se ressaltar que os argumentos dos Recorrentes acerca das demais parcelas
de crédito tributário - em que foi mantida a qualificação da penalidade no
acórdão recorrido - não podem aqui ser enfrentados, uma vez que tal matéria não
foi objeto de conhecimento do Recurso Especial.
Nesse sentido, a decisão recorrida foi absolutamente clara ao consignar que todos
os contratos celebrados com as empresas listadas nos grupos A1, A2 e B1 são
ideologicamente falsos, fato que autorizaria a aplicação da multa qualificada. E
estes fundamentos não foram contrapostos pelos Recorrentes, que limitaram-se a
afirmar que a multa é confiscatória e que teria sido aplicada indistintamente a
todas as empresas.
De se relembrar, ainda, que o Recurso Especial da Contribuinte não foi conhecido,
posto restar maculado por intempestividade.
Pelo exposto, em relação à multa qualificada, meu voto é por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial, reformando-se o acórdão de recurso voluntário,
para restabelecer, in totum, o teor da decisão proferida pela DRJ, que afastou a
qualificação da multa para as glosas relacionadas às empresas constantes na lista
denominada B2, e manteve a qualificadora para as glosas vinculadas às empresas
dos róis A1, A2 e B1.
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
18
Com relação à segunda matéria sob divergência, qual seja, a responsabilidade
atribuída aos solidários, vejo que também assiste razão parcial aos Recorrentes.
De fato, uma vez reduzida a multa de ofício para 75%, não há como remanescer,
exclusivamente em relação às glosas a elas vinculadas, a responsabilidade
solidária atribuída aos devedores arrolados.
No caso ora em julgamento, a DRJ havia exonerado parcialmente a
responsabilidade dos arrolados nos seguintes termos relativos a um dos
devedores solidários e reproduzidos para os outros dois:
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que
retrata pagamentos de inúmeras despesas a diversas pessoas jurídicas,
envolvendo valores significativos, pudessem passar à margem do
conhecimento de seus dirigentes.
Na verdade, todo o trabalho da Fiscalização confirma que os fatos apurados
no âmbito da denominada Operação Lava a Jato, compartilhados por
autorização judicial com a Receita Federal, demonstram por si sós, em face
da riqueza de detalhes do aludido esquema criminoso, que tudo ali
tramado era de pleno conhecimento dos dirigentes das citadas
empreiteiras.
Em suma, o mencionado administrador tinha plena consciência que muitos
dos aludidos contratos foram utilizados para acobertar e propiciar
pagamento de propinas para o esquema criminoso como se serviços
fossem. (Somente nos créditos para os quais foi comprovado o dolo e
exigido multa qualificada).
No entanto, conforme demonstrado nos itens I.7.2 e I.8.1 deste voto, no
que tange ao atos que ali se cuidou, não restou comprovado pela
autoridade fiscal que o sócio Geraldo Cabral Rola Filho agiu com infração à
lei, motivo que levou este julgador a afastar a imputação de multa
qualificada tratada no primeiro item, reduzindo-a de 150% para 75%, e a
exonerar a exigência do crédito tributário de IRRF envolvido no segundo
item, com a respectiva multa.
Portanto, à exceção do crédito tributário exonerado nos itens I.7.2 e I.8.1,
agiu o Senhor Geraldo Cabral Rola Filho, com infração à lei, na medida em
que autorizou ou concordou com a apropriação, pela contribuinte EIT —
EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A, de despesas não comprovadas para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL e/ou despesas
sabidamente fictícias, acobertadas por documentos ideologicamente falsos,
com os conseqüentes lançamentos do IRRF.
Todos os elementos de prova coligidos pela Fiscalização corroboram grande
parte das constatações feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público
Federal, a partir do vasto material probante que subsidiou a denúncia
oferecida pela Procuradoria da República no Paraná, sendo certo que o fato
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
19
de o Senhor Geraldo Cabral Rola Filho não ter sido alvo da operação Lava
Jato, denunciado ou sofrido qualquer ação coercitiva, em nada pode abalar
a nossa conclusão.
Acolho, portanto, parcialmente, as alegações do impugnante nesse item
De acordo com o decisum, a responsabilidade solidária foi mantida em relação a
maior parte das infrações apuradas, tendo-se exonerado apenas e tão-somente
em relação aquelas glosas cuja multa qualificada fora reduzida para 75%.
O paradigma apresentado (acórdão 1302-003.151, de 16/10/2018) adotou
entendimento convergente, conforme seguinte excerto do voto condutor daquele
julgado:
Adoto parcialmente os fundamentos do acórdão recorrido para manter a
imputação da responsabilidade do sujeito passivo Geraldo Cabral Rola Filho
apenas em face das exigências preservadas neste voto com multa
qualificada, exonerando-o quanto às demais infrações para as quais a multa
qualificada não foi mantida.
Ocorre que a exigência de tributo em face da simples glosa de despesas
pela falta de sua comprovação caracteriza mero recolhimento à menor dos
tributos devidos que, conforme bem destacado no acórdão recorrido, na
dicção do Ministro do STJ Ari Pargendler:
"Quem está obrigado a recolher os tributos devidos é a própria
pessoa jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio de seu
órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a obrigação tributária é
daquela, e não deste".
Nesse sentido a jurisprudência consolidada em súmula do STJ, verbis:
Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do responsável
solidário Geraldo Cabral Rola Filho.
O recorrido, por outro lado, para reformar a decisão de primeira instância, seguiu
caminho distinto e restabeleceu a parcela da responsabilidade tributária que
havia sido exonerada em primeira instância. Ademais, fez consignar que, ainda
que não houvesse o restabelecimento da multa qualificada, dever-se-ia manter a
responsabilidade integral dos sócios arrolados, dados o envolvimento da empresa
na chama operação Lava Jato e os atos ilícitos praticados e comprovados pela
autoridade fiscal.
Assim se posicionou o recorrido, com passagens do voto condutor do julgado:
Assim é que, em resumo, nas razões da DRJ, ela concluiu que a atribuição
da
responsabilidade
prevista
no
art.
135
do
CTN
depende,
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
20
necessariamente, da aplicação da penalidade qualificada de 150%, além do
que, para as despesas do grupo B.2, não teria havido a comprovação do
dolo que justificasse a qualificação da multa.
Neste ponto, com a devida vênia, entendo que agiu mal a decisão a quo.
Não existe nenhuma dependência legal para a atribuição da
responsabilidade solidária do art. 135 do CTN à qualificação da multa de
150%. São dois dispositivos legais distintos, que definem condutas diversas.
O art. 135 pressupõe a realização de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, e neste particular
necessário comprovar e demonstrar a conduta e a ciência dos agentes para
fins de atribuição da responsabilidade tributária.
E neste ponto, entendo que o lastro do trabalho fiscal comprovou de forma
absolutamente pormenorizada e suficiente que os responsáveis solidários
agiram conscientemente em infração à lei.
Todo o trabalho da Fiscalização confirma que os fatos apurados no âmbito
da denominada Operação Lava Jato, compartilhados por autorização
judicial com a Receita Federal, demonstram por si só, em face da riqueza de
detalhes do aludido esquema criminoso, que tudo ali tramado era de pleno
conhecimento dos dirigentes das aludidas empreiteiras.
Os administradores tinham plena consciência que muitos dos aludidos
contratos foram utilizados para acobertar e propiciar pagamento de
propinas para o esquema criminoso como se serviços fossem.
Ademais, necessário analisar todo o modus operandi da contribuinte e
solidários. Trata-se de um dos braços do maior esquema de corrupção
descoberto no País.
Dos lançamentos contábeis é possível verificar um grande volume de
pagamentos sem qualquer comprovação. Diante de todo o contexto não há
como não concluir que se tratavam de repasses financeiros aos operadores
ou incentivadores do esquema criminoso.
O fato de tais fornecedores não estarem expressamente citados na
operação não desconfigura todo o modus operandi da contribuinte.
E neste particular, não há como concluir que os sócios administradores de
uma empresa que, prestava serviços efetivos de operador financeiro do
grupo criminoso, não teria consciência da ilicitude dos atos por eles
cometidos.
Por sua vez, as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que fundamentam a majoração da multa para 150%, a
meu ver, tratam-se de hipóteses mais gravosas. Isto porque pressupõe a
existência de simulação e atos tendentes a enganar o fisco.
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
21
Entretanto, a conclusão da DRJ pela não qualificação da multa nestas
despesas, por si só, não pode ser entendida como excludente da
responsabilização pessoal dos responsáveis solidários, ainda mais diante
das situações fáticas.
Não há como concordar com os fundamentos apresentados na decisão recorrida.
Com muito bem anotou o voto do condutor do acórdão paradigma, atribuir
responsabilidade tributária aos sócios/diretores por mero inadimplemento da
obrigação tributária principal viola a previsão contida no art. 135 do CTN.
E, no caso dos autos, como não restou comprovado o ânimo doloso nas infrações
cujas multas foram reduzidas para 75%, manter a responsabilidade dos sócios
também em relação a elas equivaleria, na prática, a considerá-los responsáveis
por mero inadimplemento tributário, prática vedada no âmbito do poder
judiciário, conforme Súmula STJ no 430, acima transcrita.
Este Colegiado, em linha com o entendimento consagrado pelo STJ, também
condiciona a manutenção da responsabilidade tributária nos termos do art. 135
do CTN à qualificação da penalidade, conforme acórdão no 9101-003.212, de
08/11/2017, relatado pela Conselheira Adriana Gomes Rêgo, assim ementado, no
que respeita à matéria ora em julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA
QUALIFICADA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE
NÃO
CARACTERIZADO. DESCABIMENTO.
Não sendo suficientes os elementos fáticos para que se considere evidente
o dolo de fraudar a arrecadação tributária (evidente intuito de fraude),
descabe a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN.
AFASTAMENTO DO CARÁTER FRAUDULENTO.
Afastada a caracterização do intuito de fraude que justificou a aplicação de
multa qualificada, não pode remanescer a responsabilização tributária do
administrador pelos atos praticados, a qual foi atribuída em razão do
caráter fraudulento da conduta.
No caso dos autos, como foi reduzida para 75% a multa de ofício imposta sobre as
infrações antes especificadas, há de se afastar, pelos motivos acima expostos, a
responsabilidade dos sócios e administradores da Contribuinte apenas e tão
somente em relação às infrações cujas multas qualificadas foram reduzidas,
mantendo-se em relação às demais não alcançadas pela redução.
3 CONCLUSÃO
Por tudo quanto acima exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos
Especiais interpostos pelos devedores solidários, nos limites decididos no
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.989 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.723822/2015-61
22
paradigma quanto à desqualificação da multa de ofício e exoneração da
responsabilidade dos coobrigados, e, no mérito, na parte conhecida, por DAR
PROVIMENTO aos apelos a fim de reduzir para 75% a multa de ofício incidente
sobre as glosas das despesas apropriadas pela EIT — EMPRESA INDUSTRIAL,
referentes aos pagamentos efetuados às empresas Administrare Solucoes e
Participações, CVP Administr de Bens, Gabriel Carvalho do Nacimento, Kmx
Engenharia Ltda, Leonardo Nunes Maia Freire Adv., Cg Consultoria e Assessoria,
Construtora Brasilia Guaiba, CRG Loc. De Maq. e Equip. de Terraplenagem,
Imobiliaria Santana, KFC Hidrossemeadura Ltda, Master Tecnologia, MC
Construcao e Consultoria e Z F Representação e Consultoria, bem como para
afastar, em relação a essas infrações, a responsabilidade solidária atribuída aos
Senhores Geraldo Cabral Rola Filho, Gilberto Rola Ferreira e José Sérgio Marinho
Freire.

São essas razões, portanto, para manter a decisão de segunda instância nos pontos
ora recorridos.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 4156
DF CARF MF
Original